Tribunal: CARF
Processo: 10580.722000/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722000/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO VASCONCELOS LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS PAGAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física
decorrem de compras de terceiros deve vir acompanhada de provas
documentais que evidenciem que o pagamento das faturas desses cartões de
crédito se deu com recursos originários da transferência para o patrimônio da
pessoa física, hipótese que não se confirmou nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722000/2008-08
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722000/2008-08

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente ao imposto de renda da pessoa física, ano
calendário 2005, apurado com base em gastos faturados em cartão de crédito superiores aos
rendimentos declarados.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Argumenta, preliminarmente, que houve cerceamento do direito de defesa porque foram
utilizadas provas emprestadas e não fora intimado a comprovar especificamente as
despesas em nome de terceiros, mas sim as despesas dos cartões de forma genérica,
quando os próprios extratos indicavam gastos de outros usuários.
No mérito, argumenta que estes usuários, seus familiares, lhe ressarciram os valores
faturados em seu nome, em um total de R$ 57.774,93. Outra parte seriam despesas de
viagens que realizara para se deslocar entre as diversas filias da empresa Lemos Passos
Alimentação e Terceirização de Serviços Administrativos Ltda., em um total de R$
28.893,02. Também estas despesas lhe teriam sido ressarcidas. Para comprovar,
apresenta cópia da escrituração contábil da empresa.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, da seguinte forma:
DOS FATOS
Os argumentos esposados na impugnação são ratificados neste recurso como aqui
fossem transcritos. Houve sim, legítimo cerceamento de defesa, inclusive por quebra de
sigilo, sem a autorização judicial para tal levantamento via informações sigilosas
exigidas pelo órgão fiscalizador junto às entidades apontadas. Um absurdo! Trata-se de
cartão de crédito coletivo com seus familiares que sequer foram intimados a prestar
esclarecimentos a respeito, inclusive ressarcimento das quantias da| responsabilidade de
cada um deles. Mais gritante deve-se ressaltar, o | reembolso também efetivado pela
empresa Lemospassos Alimentação e Terceirização de Serviços Administrativos Ltda.,
no total de R$ 28.893,02 e para comprovar, diga-se não foi negado pelo Relator, cópia
da escrituração contábil da mesma donde se extraía a comprovação tácita e
irrevogável, ressalte-se que sequer a Lemospassos Alimentação e Terceirização de
Serviços Administrativos Ltda. Foi solicitada a ratificar ou não a veracidade do assunto,
O chavão tão, do gosto dos Ilustres Auditores, seja documentação "hábil e idônea" não
pode prevalecer em todos os títulos e situações.
É de bom alvitre neste recurso sentir as razões do voto do Ilustre Relator e na
contabilidade da Lemospassos Alimentação e Terceirização de Serviços
Administrativos Ltda de não constar o reembolso óbvio das despesas escrituradas
idênticas as expressas na fatura emergente do uso do cartão e elaboradas mensalmente.
DO DIREITO
Socorre também, além do que já expressou no capítulo dos "FATOS" a unilateralidade
dos acórdãos que emanam das Delegacias de Julgamento que no açodamento de
penalizar o contribuinte, agem em seus arrazoados bitolados, sem qualquer consideração
a uma análise mais acurada e bilateral, pois o Norte das decisões é manter a autuação,
também eivada de ilegalidade na sua apuração, seja a que título for. Requer o
Recorrente que este Egrégio Conselho dê um basta a tais procedimentos e que seja
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722000/2008-08

anulada a autuação por legítimo CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, e que
por ser de, justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
Da Alegação de Cerceamento do Direito de Defesa
O contribuinte alega que “Houve sim, legítimo cerceamento de defesa, inclusive
por quebra de sigilo, sem a autorização judicial para tal levantamento via informações sigilosas
exigidas pelo órgão fiscalizador junto às entidades apontadas”
Ora, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo mas simples
transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes
fiscais. Além de que Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio
entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa.
Portanto, rejeita-se a preliminar
Do Mérito
O recorrente alega que os gastos nos seus cartões de crédito, não podem ser base
para Acréscimo Patrimonial a Descoberto/Sinais Exteriores de Riqueza, tendo em vista que
trata-se de cartão de crédito coletivo com seus familiares, bem como, despesas realizadas em
nome da empresa Lemospassos Alimentação e Terceirização de Serviços Administrativos Ltda
Não assiste razão ao recorrente
O Código Tributário Nacional - CTN, ao tratar do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica,
(g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ott da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722000/2008-08

§ Io A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A questão do acréscimo patrimonial está regulamentada nos artigos 55, 807 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR (vigente à época)
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n- 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2° inciso IV, e 70, § 3o-, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispendios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § lo)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte, (g.n.)
A leitura dos dispositivos legais acima é suficiente para a conclusão de que gastos
com cartões de crédito se constituem em dispêndios que devem ser amparados nos rendimentos
declarados, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais à descoberto sujeitos à
incidência do IRPF
Assim, embora tenha o recorrente alegado que os cartões eram utilizados por
familiares, não foram apresentados documentos bancários coincidentes em datas e valores com
as datas de pagamento das faturas dos cartões de crédito. O comprovante de pagamento de fls
140, não comprova que o pagamento do cartão foi arcado por outra pessoa, por não haver
correspondência com qualquer das faturas apresentadas. Com relação à escrituração contábil da
empresa Lemospassos, não foram apresentados documentos bancários coincidentes em datas e
valores, com as datas de pagamento das faturas, que, guardam coincidência entre os valores dos
gastos em nome da empresa pelo recorrente, com os valores constantes nas faturas.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722000/2008-08

Portanto, tais despesas, devem ser consideradas como gastos, efetivamente
incorridos pela impugnante e considerados como rendimentos no ano calendário 2005..
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital